Tribunal: STF
Processo: AI 64114
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO DO BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO
QUE, A DATA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, NÃO
TINHA CINCO ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTABILIDADE INEXISTENTE.
INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO ART. 194 DA
EC. N. 1/69. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.